Tribunal: TJMT
Processo: 1008665-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008665-10.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SUELEN DIANI LIMA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
Vistos etc.
Embora o DEJAUX não tenha identificado eventual prevenção (ID 39950969), a prisão pena imposta ao paciente decorre de uma única guia, extraída da ação penal n. 0007716-68.2009.8.11.0006 (ID 39924491), cuja sentença desafiou a Apelação Criminal n. 114374/2013, sob a Relatoria do Exmo. Des. Pedro Sakamoto.
Sendo assim, proceda-se a redistribuição do feito, por prevenção, nos termos do art. 80, § 1o, do RITJMT.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA